Tribunal: TJES
Processo: 5017145-21.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017145-21.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PINE S/A
RECORRIDO: AMANDA BENDEL ANCHIETA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5017145-21.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PINE S/A

RECORRIDA: AMANDA BENDEL ANCHIETA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EMPRESTADO. EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERBA ALIMENTAR. DEMORA NA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E MÁ-FÉ CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos com a correspondente restituição dos valores indevidamente deduzidos e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se subsiste a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de tentativa de solução consensual por via administrativa; e (ii) se restou configurada a ilicitude da conduta da instituição financeira que, após rescindir unilateralmente o contrato sem repassar o crédito mutuado à consumidora, promoveu descontos sucessivos em seus proventos de caráter alimentar.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O interesse de agir é aferido pela utilidade do provimento jurisdicional buscado e pela necessidade do ajuizamento da demanda. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ingresso em juízo, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Artigo 5º, XXXV, da CF/88), sobretudo diante da contestação do mérito que evidencia a pretensão resistida. 2. A relação de consumo impõe deveres de conduta fundados na boa-fé objetiva e na transparência (Artigo 4º, III, do CDC). Na sistemática do empréstimo consignado, a disponibilização do numerário constitui pressuposto lógico e cronológico para a efetivação das deduções, sendo inadmissível cobrar por serviço de crédito não fornecido. 3. A rescisão unilateral do ajuste por parte do banco constitui conduta ilícita, violando o princípio do
pacta sunt servanda
. 4. O descaso na comunicação tardia ao empregador para cessar os descontos, que incidiram diretamente sobre verba de caráter alimentar de consumidora presumivelmente vulnerável, aliado à recusa de restituição célere, evidencia falha na prestação de serviços e má-fé da instituição, justificando a reparação moral e material nos termos em que fixados pelo juízo de origem.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal; Artigos 4º, III, 6º, VI, 14 e 51, IV, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por AMANDA BENDEL ANCHIETA em face de BANCO PINE S/A. A autora sustenta que celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, contudo, o banco rescindiu unilateralmente o pacto e não lhe disponibilizou o valor mutuado. Apesar de não ter recebido o numerário contratado, passou a sofrer descontos sucessivos e indevidos diretamente em sua folha de pagamento, sob a rubrica do referido contrato. Diante de tal cenário, pleiteou a declaração de nulidade do débito, a imediata interrupção dos descontos, a restituição do indébito e indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu Banco Pine S/A apresentou contestação arguindo, em sede preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não tentou solucionar a celeuma na esfera administrativa ou através da plataforma "Consumidor.gov.br". No mérito, alegou a validade do liame contratual e defendeu a regularidade de sua conduta, aduzindo a inexistência de ato ilícito apto a amparar a restituição pecuniária ou o pagamento de indenização por danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos da exordial.

A sentença proferida pelo juízo de origem rejeitou a matéria preliminar e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado declarou a inexistência de relação jurídica de débito entre as partes no tocante ao empréstimo discutido, determinou a imediata cessação de qualquer desconto em folha e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira recorrente interpôs recurso inominado sob o id. 19257792, reiterando a tese preliminar de carência de ação e, no mérito, sustentando a ausência de ato ilícito a amparar a sua responsabilização civil, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes as pretensões autorais. Apresentadas contrarrazões pela recorrida, as quais postulam a manutenção integral da decisão guerreada.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

Da preliminar de falta de interesse de agir.
A instituição financeira recorrente aduz a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sustentando que a demandante deveria ter postulado a resolução da lide previamente na esfera administrativa antes de bater às portas do Poder Judiciário.

A preliminar não merece acolhida.

O interesse de agir é aferido pela concorrência de utilidade do pleito e necessidade do ajuizamento. No presente caso, verifica-se a presença de ambos os requisitos, sobretudo porque a parte requerida reitera expressamente sua insurgência aos pleitos autorais já em sede recursal, tornando evidente a pretensão resistida.

Ademais, no ordenamento jurídico pátrio, o acesso à justiça não está condicionado a tentativas prévias de solução do problema pelas vias administrativas. O artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna consagra a inafastabilidade da tutela jurisdicional, revelando-se legítimo o ajuizamento da demanda de forma direta. Assim, rejeita-se a preliminar aventada.

Do mérito.
No mérito, a sentença recorrida mostra-se irrepreensível e deve ser mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

A hipótese sob exame versa sobre típica relação de consumo, figurando a ré na condição de fornecedora de serviços bancários e a autora como destinatária final destes, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório encartado aos autos evidencia a ocorrência de grave falha na prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira. No tocante aos contratos de crédito consignado, vigora no ordenamento a obrigação elementar de primeiro disponibilizar o numerário contratado ao consumidor e, somente a partir de tal marco, iniciar-se a cobrança das parcelas. A lógica que rege a operação é solar: o consumidor que contrata mútuo bancário está, presumivelmente, desprovido de recursos imediatos, de modo que o adimplemento da obrigação pelo fornecedor deve anteceder a exação do crédito.

O princípio da obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
) determina que as avenças devem ser integralmente cumpridas nos termos estipulados pelas partes. Na hipótese, a rescisão unilateral do contrato de mútuo por iniciativa do próprio banco, sem qualquer justo motivo ou comunicação satisfatória prévia, revela conduta manifestamente ilícita.

Outrossim, a manifesta desídia em proceder à comunicação ágil do cancelamento do contrato perante o órgão pagador (empregador da autora) acarretou a perpetuação de descontos indevidos e sem lastro, incidentes diretamente sobre proventos de natureza alimentar. Tal descaso atinge direitos inerentes à subsistência da autora que, presumivelmente em situação financeira desfavorável, viu seus proventos minguados por exações injustas.

Por fim, a ausência de restituição tempestiva ou estorno administrativo do montante retido, mesmo após a constatação inequívoca de que o valor do empréstimo jamais foi transferido à demandante, consolida o abuso de direito e evidencia a má-fé do requerido, que se locupletou indevidamente de capital de terceiro.

A patente falha de serviço da ré, consubstanciada no descaso no trato com o consumidor e na indevida apropriação de verbas alimentares, gera inequívoco abalo moral compensável, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano. Destarte, a sentença originária que reconheceu a falha e arbitrou as indenizações reparatórias de cunho material e moral revela-se incensurável, merecendo confirmação integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)